Tribunal: TJSP
Processo: 2265108-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licenças
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATIVIDADE EMPRESÁRIA IRREGULAR – EXPEDIÇÃO DO AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (ALF) – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – PERDA DE OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATIVIDADE EMPRESÁRIA IRREGULAR – EXPEDIÇÃO DO AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (ALF) – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – PERDA DE OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO POR FATO SUPERVENIENTE - RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a julgamento do recurso de apelação, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda de objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente, reconhecida. 3. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15. 4. Recurso de agravo interno, apresentado pela parte ré, prejudicado.